Tribunal: TCU
Processo: 036.732/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria sobre a renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias originalmente pactuados com a Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale S.A.).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta solicitação de fiscalização, formulada pelo ex-Senador Ataídes Oliveira, então Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC), ao apreciar o Requerimento 29, de 2018, de autoria do ex-Senador Ricardo Ferraço, que requer a este Tribunal auditoria sobre a renovação antecipada dos contratos de concessão de ferrovias originalmente pactuados com a Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale S.A.), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU, e 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC) cópia das peças 76 e 79 do processo TC Processo 018.841/2019-8 e das peças 79 e 84 do processo TC Processo 018.842/2019-4 , informando ao Exmo. Sr. Presidente da CTFC que este Tribunal encaminhará cópia integral dos aludidos processos tão logo sejam julgados; 9.3. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o da referida resolução aos processos TC Processo 018.841/2019-8 e TC Processo 018.842/2019-4 ; 9.4. prorrogar por 180 dias, contados a partir da data deste acórdão, nos termos do art. 12 da Resolução-TCU 215/2008, o prazo para atendimento da presente solicitação; e 9.5. Determinar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Portuária e Ferroviária (SeinfraPortoFerrovia) que insira cópia deste Acórdão nos processos TC Processo 018.841/2019-8 e TC Processo 018.842/2019-4 e encaminhe cópia integral dos respectivos processos à Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal (CTFC) tão logo sejam julgados.